Tribunal: CARF
Processo: 11040.721007/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.721007/2014-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.743 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO PRESTES IRIBARREM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PESSOA FÍSICA EQUIPARADA À PESSOA JURÍDICA - INÍCIO DA
EQUIPARAÇÃO.
Equipara-se à pessoa jurídica, o proprietário ou titular de terrenos ou glebas de
terra que, sem efetuar o registro dos documentos de incorporação ou
loteamento, neles promova a construção de prédio com mais de duas unidades
imobiliárias ou a execução de loteamento, se iniciar a alienação das unidades
imobiliárias ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de sessenta
meses contados da data da averbação, no Registro Imobiliário, da construção
do prédio ou da aceitação das obras do loteamento.
A equiparação ocorrerá na data da primeira alienação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.
Em se tratando de obrigação tributária acessória, à lei cumpre estabelecer as
linhas gerais da obrigação, cabendo ao ato administrativo especificar conteúdo,
forma e periodicidade.
O art. 7o da Lei no 10.426/2002 estabelece a aplicação de multa pela entrega
tardia do DACON, o que indica a obrigatoriedade de apresentação do referido
demonstrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721007/2014-12
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.743 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721007/2014-12

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 70/76 dos
autos:
Trata o presente processo das seguintes Notificações de Lançamento por atraso
na entrega das DACON:
(...)
Cientificado da lavratura das Notificações em epígrafe, a contribuinte
apresentou sua impugnação alegando o seguinte:
- Alega que o contribuinte foi devidamente equiparado a Pessoa jurídica,
contudo esta equiparação só tomou forma a partir do início da fiscalização, conforme
Termo de Intimação no 05/088/2013 recebido no dia 22//11/2013. Afirma que neste
momento o contribuinte identificou a equiparação da sua atividade realizada na pessoa
física à realizada como se pessoa jurídica fosse. Foi constituído o CNPJ com a DBE
datada de 11/12/2013.
- Destaca que somente a partir desta inscrição é que a empresa poderia efetuar a
entrega das declarações obrigatórias para as pessoas jurídicas.
Ao final conclui da seguinte forma:
Assim, é descabido a cobrança de multa por atraso de entrega das declarações
vencidas com data anterior a emissão do DRF, visto que a referida empresa
equiparada nem inscrição no CNPJ apresentava. E, sem esta, não teria
possibilidade de apresentar a referida Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica – DIPJ.
- Alega também que a obrigatoriedade de apresentara o Dacon foi instituída por
Instrução Normativa quando a Constituição Federal consagra o princípio da
legalidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PESSOA FÍSICA EQUIPARADA À PESSOA JURÍDICA
- INÍCIO DA
EQUIPARAÇÃO .
Equipara-se à pessoa jurídica, o proprietário ou titular de terrenos ou glebas de terra
que, sem efetuar o registro dos documentos de incorporação ou loteamento, neles
promova a construção de prédio com mais de duas unidades imobiliárias ou a execução
de loteamento, se iniciar a alienação das unidades imobiliárias ou dos lotes de terreno
antes de decorrido o prazo de sessenta meses contados da data da averbação, no
Registro Imobiliário, da construção do prédio ou da aceitação das obras do loteamento.
A equiparação ocorrerá na data da primeira alienação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11040.721007/2014-12
Acórdão n.o 3001-001.743
S3-TE01
Fl. 2

Em se tratando de obrigação tributária acessória, à lei cumpre estabelecer as linhas
gerais da obrigação, cabendo ao ato administrativo especificar conteúdo, forma e
periodicidade.
O art. 7o da Lei no 10.426/2002 estabelece a aplicação de multa pela entrega tardia do
Dacon o que indica a obrigatoriedade de apresentação do referido demonstrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 29/07/2015 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 88 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 28/08/2015 Recurso
Voluntário (fls. 89/96). Em seu recurso, o contribuinte limitou-se a repisar os argumentos
constantes de sua impugnação.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o contribuinte, em seu Recurso
Voluntário, limitou-se a reproduzir as razões já trazidas desde a sua manifestação de
inconformidade. Sendo assim, por concordar com o teor da decisão recorrida, transcrevo-a a
seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
De acordo com o Relatório Fiscal do processo no 11040.720397/2014-11, em
parte abaixo transcrito, referente aos autos de infração do IRPJ e da CSLL, a
fiscalização constatou que Sr. Carlos Alberto Prestes Iribarrem empreendeu a
construção de um prédio residencial composto de dezesseis apartamentos e dezesseis
boxes de garagem e realizou a alienação de diversas unidades. Assim, o Sr. Carlos
Alberto Prestes Iribarrem foi intimada a providenciar a inscrição no CNPJ tendo em
vista a equiparação de pessoa física à pessoa jurídica:
3 – Da Equiparação de Pessoa Física à Pessoa Jurídica Como já referido no item
1, o Sr. Carlos Alberto Prestes Iribarrem foi intimado a providenciar a inscrição no
CNPJ da empresa individual imobiliária resultante de sua equiparação à pessoa
jurídica, em decorrência da realização de incorporação de um imóvel residencial
situado à Rua Pinto Martins no 271, neste município de Pelotas.
Com efeito, havia sido constatado através de informações constantes dos
sistemas internos da RFB, que o Sr. Carlos Alberto havia empreendido a construção
de prédio residencial no endereço acima mencionado, composto de dezesseis
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11040.721007/2014-12
Acórdão n.o 3001-001.743
S3-TE01
Fl. 2,5

apartamentos e dezesseis boxes de garagem, tendo realizado a alienação de diversas
unidades.
3.1 – Da Legislação de Regência
A legislação que rege a matéria representada pelos artigos 150 a 166 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3000, de 26
de março de 1999, tem por matriz legal os Decretos-Lei nos. 1.381/74 e 1.510/76.
O art. 152 do Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99 (Decreto no
3.000/99), versa o seguinte:
Art. 152. Equipara-se, também, à pessoa jurídica, o proprietário ou titular de
terrenos ou glebas de terra que, sem efetuar o registro dos documentos de
incorporação ou loteamento, neles promova a construção de prédio com mais de duas
unidades imobiliárias ou a execução de loteamento, se iniciar a alienação das unidades
imobiliárias ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de sessenta meses
contados da data da averbação, no Registro Imobiliário, da construção do prédio ou da
aceitação das obras do loteamento (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 6o, § 1o, e
Decreto-Lei no 1.510, de 1976, arts. 10, inciso IV, e 16).
§ 1o Para os efeitos deste artigo, caracterizar-se-á a alienação pela existência de
qualquer ajuste preliminar, ainda que de simples recebimento de importância a título
de reserva (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 6o, § 2o).
§2o O prazo referido neste artigo será, em relação aos imóveis havidos até 30 de
julho de 1977, de 36 meses contados na data da averbação (Decreto-Lei no 1.381, de
1974, art. 6o, § 1o, e Decreto-Lei no 1.510, de 1976, arts. 10, inciso IV e 16).
Assim sendo, a hipótese de incidência para equiparação de pessoa física à
pessoa jurídica, aplicável ao caso em questão, é a prevista acima, ou seja, é a situação
do proprietário ou titular de terrenos ou glebas de terra, que sem efetuar o registro dos
documentos de incorporação ou loteamento, neles promova a construção de prédio
com mais de duas unidades imobiliárias, iniciando a alienação das unidades
imobiliárias antes de decorrido o prazo de sessenta (para imóveis havidos após
30/07/1977) ou de trinta e seis meses (para imóveis havidos até 30/07/1977), contados
da data da averbação no Registro Imobiliário, da construção do prédio.
.......................................................................................................................
3.3 – Do Início da Equiparação O art. 156 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda – RIR/99 (Decreto no 3.000/99), expressa o seguinte:
Art. 156. A equiparação ocorrerá (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 6o, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.510, de 1976, art. 11):
I – na data de arquivamento da documentação do empreendimento, no caso do
art. 151;
II – na data da primeira alienação, no caso do art. 152;
III – na data em que ocorrer a subdivisão ou desmembramento do imóvel em
mais de dez lotes ou a alienação de mais de dez quinhões ou frações ideais desse
imóvel, nos casos referidos no art. 153
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11040.721007/2014-12
Acórdão n.o 3001-001.743
S3-TE01
Fl. 3

A situação sob análise enquadra-se evidentemente no inciso II do artigo
transcrito, tendo o contribuinte se equiparado à pessoa jurídica em 04/02/2009, data de
ocorrência da primeira alienação.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal do processo no 11040.720397/2014-
11, acima em parte transcrito, a contribuinte foi fiscalizada e ficou constatado que
desde de 04/02/2009 a atividade exercida pela pessoa física, na época, deveria ser
equiparada a condição de pessoa jurídica(PJ) e desta forma ser tributada, com todas as
obrigações de uma PJ.
Cabe ressaltar que o contribuinte não contesta que a atividade de construção de
prédio residencial, composto de dezesseis apartamentos e dezesseis boxes de garagem,
e a alienação de diversas unidades desta construção à equipara à pessoa jurídica.
O contribuinte contesta que quando da fiscalização e da equiparação à pessoa
jurídica já estaria em atraso. No prazo final de entrega da declaração estava impedida
de apresentar já que não tinha à época CNPJ.
Acontece que a legislação já determinava que espontaneamente o contribuinte
que inicia a construção de prédio residencial composto de dezesseis apartamentos e
dezesseis boxes de garagem e aliena diversas unidades já constitua uma pessoa
jurídica e passe a cumprir todas as obrigações de uma PJ. Um contribuinte que
cumpriu as determinações legais tinha possibilidade de apresentar suas declarações
obrigatórias tempestivamente. No presente caso o contribuinte descumpriu a
legislação que determinava a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica e
decorrente de sua infração deixou de registrar o CNPJ e de cumprir todas as
obrigações como PJ, inclusive de apresentar as declarações obrigatórias.
O descumprimento das obrigações acessórias como pessoa jurídica foram
ocasionadas pelo próprio contribuinte. Da mesma forma que nos autos de infração do
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins estão sendo cobrados os tributos desde de 04/02/2009 com
aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, as obrigações acessórias também
retroagem a data que a contribuinte deveria ter constituído o CNPJ da pessoa jurídica.
Se o contribuinte tivesse constituído à pessoa jurídica no momento da primeira
alienação do prédio residencial construído, conforme determina a legislação, estaria de
posse do CNPJ e não estaria impedida de cumprir suas obrigações acessórias
tempestivamente.
Não pode ser acolhida também a alegação de ofensa ao princípio da legalidade.
Em se tratando de obrigação tributária acessória, à lei cabe definir genericamente a
obrigação, deixando ao ato administrativo o detalhamento da conduta a ser exigida do
contribuinte. A lei estabelece a obrigação de prestar informações à Fazenda, enquanto
o ato administrativo especifica o conteúdo, a forma e a periodicidade.
A obrigação de entrega de Dacon está prevista no art. 15 da Lei no 9.779/1999:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
IV - a apresentação das declarações de débitos e créditos de tributos e
contribuições federais e as declarações de informações, observadas normas
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11040.721007/2014-12
Acórdão n.o 3001-001.743
S3-TE01
Fl. 3,5

Inexiste, por outro lado, ofensa à legalidade no que tange à multa, visto que há
previsão expressa no art. 7o da Lei no 10.426/2002 de multa pela falta de entrega ou
pela entrega tardia do Dacon. Observe-se que no dispositivo legal que fixa a multa
está implícita a obrigatoriedade de apresentação do demonstrativo:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e
CréditosTributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso
de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitarse-á às seguintes multas:
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §3o
deste artigo;
CONCLUSÃO.
Diante do exposto voto no sentido de considerar a impugnação improcedente
para MANTER as Notificações de Lançamento do presente processo.
Como se vê da transcrição acima, a decisão recorrida é bastante clara ao dispor
sobre a partir de quando os efeitos da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica deverão ser
considerados, segundo a legislação de regência. Em contrapartida, pontuou de forma acertada
que não faz sentido se entender que a obrigação de apresentar a DACON seja exigida apenas
após o registro do contribuinte perante o CNPJ.
Nesse contexto, considerando que, das razões recursais apresentadas, não constou
nenhum argumento novo apto a abalar a conclusão posta na decisão recorrida, penso que esta há
de ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11040.721007/2014-12
Acórdão n.o 3001-001.743
S3-TE01
Fl. 4

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital